Tribunal: TCU
Processo: 013.854/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0370/14, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 680788, função SAUDE, que teve como objeto IMPLANTACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO. - TC/PAC 0370/14 - MG0404136954 (no da TCE no sistema: 109/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11288/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em desfavor de Construtora JRN Ltda, Carlos Eduardo Costa Negreiros e Edson Aparecido Ramos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0370/2014, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Virgínia/MG, para implantação e melhoria de sistema público de esgotamento sanitário. Considerando a análise da unidade especializada (peça 226), que concluiu que "os problemas que surgiram com a operação do sistema de esgotos decorreram, em grande parte, da conexão de águas pluviais à rede de esgoto por parte dos moradores e pela ausência de caixa de gordura, não havendo comprovação técnica de que as supostas falhas construtivas tenham implicado na interrupção da operação", exonerando a responsabilidade dos ex-prefeitos pelos problemas observados no sistema de esgotamento; Considerando a ausência de dano ao Erário, em conformidade com o Parecer de concordância do Ministério Público de Contas (peça 229); Considerando que, ao final das apurações, verificou-se que o débito inicialmente levantado não se concretizou, restando comprovadas, no que se refere aos recursos específicos que ensejaram a instauração desta TCE, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos dos gestores, importando o julgamento de regularidade das contas, conforme determina o art. 16, inciso I da Lei 8.443/1992 e o art. 207 do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23 da Lei 8.443/92, c/c art. 143, inciso, I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas de Carlos Eduardo Costa Negreiros, Construtora JRN Ltda. e Edson Aparecido Ramos, dando-lhes quitação plena, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.854/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Costa Negreiros (XXX.214.146-XX), Construtora JRN Ltda. (00.501.041/0001-61) e Edson Aparecido Ramos (XXX.824.599-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tiago Fontes Guisoli dos Reis (139981/OAB-MG), Ellen Ferraz Diamante (131878/OAB-MG), Mauro Heleno Galvao Filho (201.219/OAB-MG), Clara Garcia Faria (202.874/OAB-MG) e Ana Luisa Santos Diamantino (214549/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.